Tribunal: STF
Processo: ARE 1458479
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 64), opostos em 10.4.2024, contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso do ora Embargado, nos seguintes termos (eDOC 62):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital nº 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, e 100, § 3º e § 4, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 5-6): 



    (...)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, quanto ao tema 792 e, no mais, inadmitiu o recurso, ante a incidência da súmula 282 do STF (eDOC 23). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 10, p. 7-10):



    “No caso concreto, a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. Com efeito, a presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 25-abril-2017 (ID 12614849). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. A propósito, confira-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução:



    (...)



     Assim, consigne-se, por pertinente, ser irrelevante o fato do exequente ter renunciado ao valor excedente ao teto de pagamento via RPV, em 9-julho-2020 (no mesmo ato em que concordou com os cálculos da contadoria), ou seja, já sob a vigência da Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020 (ID 17620777), pois, repita-se, conforme orientação da Suprema Corte, aplica-se o teto vigente quando da constituição do título executivo. Registre-se que a Lei Distrital 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta egrégia Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, de maneira que permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005). Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, impõe-se o afastamento da disciplina da nova norma, mantendo-se a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1º, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos.



    (...)



    O recurso extraordinário paradigma, que transitou em julgado em 25-março-2021, foi interposto pelo SINDIRETA/DF, pleiteando o reconhecimento da natureza material da lei que alterou o teto para a expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, repercutindo na sua inaplicabilidade às situações jurídicas constituídas em data anterior à entrada em vigor da norma. 



    De fato, conforme aventando pela parte Agravante, a hipótese do recurso paradigma referia-se à Lei Distrital n. 3.624/2005 que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos (logo, houve aumento, e não redução desse limite, conforme estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020, ora indigitada). 



    Ocorre que a razão de decidir pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas é a mesma: a natureza não só processual, mas também material da lei da submissão do crédito ao sistema de precatório , o que afasta a incidência do artigo 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante[1]. 



    Inclusive, a tese firmada em repercussão geral (Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF) não se limitou a tratar, especificamente, da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que foi objeto do recurso paradigma, nem restringiu o entendimento pela natureza material apenas das normas que reduzam o teto para pagamento via RPV. 



    Ao revés, a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo Agravante”



    Verifica-se que a questão revolve sobre a aplicação do Tema 792 da repercussão geral na hipótese de inovação legislativa que majora o limite para enquadramento dos valores executados como RPV, em vez de precatório. 



    Entende-se, porém, que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 



    Assim, a Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, deve ser aplicada para as execuções em curso, não havendo que se aplicar a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional. No mesmo sentido, ilustram as seguintes ementas:



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF, determinando a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, no que couber, ao presente caso 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 62, p. 2-3, 4):



    “DA OMISSÃO – QUESTÃO SUPERVENIENTE (DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.618/2020)



     Urge reconhecer, com fulcro no art. 493, caput, do CPC, a ocorrência de fato superveniente, extintivo do direito do recorrente, no sentido de impossibilitar a discussão sobre um diploma nulo, inconstitucional.



     Com efeito, o Conselho Especial do TJDFT declarou a Lei 6.618/2020 inconstitucional por vício de iniciativa. Veja-se a ementa do acórdão lavrado em 09.05.2023:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que a discussão sobre a aplicação do tema 792/STF é absolutamente estéril, pois a Lei 6.618/2020 foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa.



    (...)



    Ainda que assim não o fosse, é entendimento pacificado neste Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de se aplicar lei de RPV posterior ao trânsito em julgado, mesmo quando haja aumento do teto do requisitório, de modo que cumpre reconhecer omissão quanto ao dever de unidade dos pronunciamentos da Corte, à luz do dever imposto de integridade e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC)



    Ao final, requer a parte Embargante o provimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os apontados vícios, a fim de que seja negado provimento ao recurso extraordinário da parte Recorrida. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, sustentando a ausência de omissão ou contradição na decisão embargada (eDOC 69). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, o recurso extraordinário com agravo foi apreciado conforme o pedido deduzido no recurso extraordinário interposto pela parte ora embargada. E, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a decisão embargada foi clara ao afastar a incidência, na hipótese, do Tema 792 da repercussão geral, com amparo na jurisprudência desta Corte e afirmar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 



    De acordo com os julgados citados no decisum ora recorrido, ainda que seja inaplicável, ao caso, o Tema 792 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido do deferimento do pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. 



    Por oportuno, em caso específico ao ora em exame, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.441.797, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 01.09.2023: 



    “Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA SIMILAR (LEI DISTRITAL Nº 5.475/2015) PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital nº 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. Ao apreciar matéria semelhante, em 5/4/2016, o Conselho Especial deste eg. TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior – nº 3.624/2005. 3. Nesse contexto, percebe-se que a Lei nº 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial, razão pela qual, para a declaração incidental de inconstitucionalidade da aludida norma, não é necessária sequer a observância de reserva de plenário, em função da ausência de ineditismo da questão, conforme disposição contida no art. 949, parágrafo único, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (documento eletrônico 7, p. 1-2) 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 2°; 61, § 1°, II, a e e; 84, II, III e VI, a, e XXIII; 100, § 3°; e 165 da mesma Carta, sob o argumento de que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” (documento eletrônico 13, p. 7). 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque esta Corte, ao apreciar a controvérsia ora em análise, reconheceu a validade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários mínimos, conforme se verifica nos seguintes julgados: 



    (...)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.412.762/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/2/2023; ARE 1.383.581/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/8/2022; ARE 1.392.762/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/8/2023; ARE 1.446.319/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2023; e ARE 1.392.860/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27//3/2023. Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para, em observância à jurisprudência desta Corte, reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV” (grifos nossos). 



    Quanto à questão suscitada nas contrarrazões ao recurso extraordinário, destaco os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do RE 1.414.943-ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.3.2023, os quais foram convertidos em agravo regimental, cujos embargos também foram opostos pelo Distrito Federal, ocasião em que o Embargante suscitou os mesmos vícios ora levantados no presente recurso:



    “1. Em 24.1.2023, o recurso extraordinário interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira foi provido nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 25). 



     



    3. Os embargantes alegam que “há contradição ou erro material na decisão ora embargada, porque a (in)aplicabilidade do tema 792 STF não tem qualquer relação jurídica com a declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa decretada no acórdão recorrido. Por isso, a aplicação, ou não, do tema 792/STF não conduz, por si só, ao provimento do RE (= é irrelevante no caso). Ou seja, ao menos, o provimento do RE dependeria do enfrentamento e afastamento da inconstitucionalidade formal declarada pelo TJDFT! Insista-se: se o RE puder ser conhecido nesse particular, o STF precisa enfrentar e definir se a Lei distrital 6.618/2020 é constitucional, porque essa é a discussão essencial da causa” (fl. 3, e-doc. 27).



    Asseveram que “o julgado quedou silente sobre os fundamentos colocados expressamente no ITEM II das contrarrazões recursais de mérito (inconstitucionalidade formal da lei distrital 6.618/2000), que, desde à origem, são objeto da defesa da (s) entidade (s) pública (s)” (fl. 3, e-doc. 27). 



    Pedem “o acolhimento dos embargos para sanar os vícios declaratórios apontados e, mediante outorga de efeito modificativo, negar seguimento/ provimento ao RE interposto” (fl. 5, e-doc. 27) 



    É o relatório. 



    VOTO



    (...)



    2. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    (...)



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, nos termos seguintes:



    (...)



    Como assinalado na decisão agravada, a instância de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual este Supremo Tribunal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. Tem-se na ementa do julgado: 



    (...)



    Em seu voto, ao decidir sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos, o Ministro Ministro Alexandre de Moraes ressaltou: 



    (...)



    5. Os argumentos dos agravantes, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional” (grifos nossos).



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente